Tribunal: TJDFT
Processo: 0778200-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3o, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA ISOLADA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória pelo crime do art. 180, § 3o, do CP, com pena de 1 mês e 5 dias de detenção em regime semiaberto.
2. Pedido preliminar de nulidade das provas por suposta ilicitude da busca pessoal. Pedido principal de absolvição por insuficiência de provas. Pedido subsidiário de aplicação exclusiva de pena de multa ou substituição por sanções restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal é válida; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para a condenação por receptação culposa; e (iii) apreciar a possibilidade de aplicar apenas a pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal realizada no apelante não se reveste de qualquer ilegalidade, se apresentando absolutamente válida haja vista que decorrente de fundada suspeita relativa ao cometimento crime de receptação, considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante.
5. A materialidade e a autoria resultam dos autos de apresentação e apreensão, ocorrências policiais e termo de restituição. A prova oral confirma a posse do aparelho com restrição por furto/roubo.
6. O réu admite a aquisição do celular em via pública, por preço muito abaixo do mercado, sem documento hábil e de pessoa não identificada. O conjunto revela imprudência típica do art. 180, § 3o, do CP.
7. A aplicação exclusiva de multa não constitui direito subjetivo. Sendo o réu reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes, não se mostra recomendável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por pena alternativa de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A busca pessoal fundada em conduta objetivamente suspeita é válida. 2. A aquisição de bem por preço irrisório, sem comprovação de origem e em condições atípicas, caracteriza receptação culposa. 3. A multa isolada não se aplica quando presentes reincidência e maus antecedentes."